Tribunal: TJDFT
Processo: 0002427-98.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002427-98.2019.8.07.0012 RECORRENTE: ELIAS JUNIO ARAUJO LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE REINQUIRIÇÃO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA APTA A ENSEJAR O AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. A ação de justificação se destina à obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal, não se tratando de uma nova e simples ocasião para reinquirição de vítimas/testemunhas. 2. Embora não caiba na justificação a apreciação do conteúdo da prova cuja produção é requerida, é necessário, para o juízo de prelibação, que o requerente demonstre, ao menos perfunctoriamente, a utilidade da medida para o ajuizamento de uma futura revisão criminal. 3. Ausente evidência mínima no sentido de que a medida requerida poderá fundamentar uma das hipóteses previstas para o ajuizamento da revisão criminal (art. 621, do CPP), e sim uma forma indireta de reabrir a instrução criminal, mostra-se correto o indeferimento do processamento da justificação. 4. Negado provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão recorrido, ao manter o indeferimento do processamento da ação de justificação criminal intentada pela defesa, violou os artigos 3o, 621, inciso III, e 625, §1o, todos do Código de Processo Penal, e 381 do Código de Processo Civil. Requer seja determinado o prosseguimento da ação de justificação criminal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 3o, 621, inciso III, e 625, §1o, todos do CPP, e 381 do CPC. Isso porque a Corte Superior também entende que a “ampla oportunidade à defesa para a realização da prova oral no curso do processo penal de conhecimento, momento adequado para a cognição exauriente do thema probandum, inviável em sede de justificação a reabertura da instrução criminal, máxime quando não demonstrada claramente que a prova que se pretende produzir seja dotada da característica da novidade" (HC 500.655/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Relator p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 11/10/2019). No mesmo sentido, a seguinte decisão singular: REsp 1753480/SC, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 13/8/2020. Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015